Tribunal: TJSP
Processo: 2388713-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra a decisão que não conheceu da contestação e manteve a liminar de busca e apreensão. Recurso da ré. Possibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública, ainda que a defesa tenha sido apresentada antes do cumprimento da liminar. Notificação regular. Atendimento ao disposto no art. 2o, §§ 2o e 3o, do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra a decisão que não conheceu da contestação e manteve a liminar de busca e apreensão. Recurso da ré. Possibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública, ainda que a defesa tenha sido apresentada antes do cumprimento da liminar. Notificação regular. Atendimento ao disposto no art. 2o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69, encaminhando notificação extrajudicial ao devedor, recebida no seu domicílio contratual. Alegação de conexão com ação revisional afastada, pois não são comuns o pedido e a causa de pedir (art. 55 do Código de Processo Civil). Ré agravante comprovando que, por sentença proferida pelo d. Juízo de Salvador, foi reconhecida a abusividade dos juros pactuados, afastando a mora até a readequação contratual. Presentes os requisitos de perigo de dano e a probabilidade do direito relativamente à descaraterização da mora, que deverá ser melhor apurado em fase probatória.
RECURSO PROVIDO EM PARTE